Tribunal: TJPA
Processo: 0026816-86.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0026816-86.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (3ª VARA DE VIOL. DOM/FAMILIAR)
APELANTE: JOSÉ ROBERTO GOMES VEIGA
DEFA. PÚBLICA: DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROC. DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 (VIAS DE FATO), DA LCP. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDEADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos esses elementos probantes, colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, consoante se verifica pelo depoimento da vítima e da testemunha na sentença
a quo
, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo deu um tapa nas costas de sua mãe que é avó da ofendida, tendo ainda dado um tapa no rosto desta, que veio a bater com a cabeça na janela, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e nego-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 30/11 a 09/12/2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
JOSÉ ROBERTO GOMES VEIGA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, por ter sido incursionado nas sanções punitivas do art. 21 (Vias de Fato), da LCP.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 21/11/2018, por volta das 12 horas, a senhora Ilma Veiga dos Santos representada por sua genitora Ellizangela Gomes Veiga, no âmbito doméstico, sito na Travessa Apinagés, Alameda Aluizio Chaves, 58, bairro da Condor, Belém/PA, foi agredida pelo seu tio, ora acusado.

Que a vítima relatou, em seu depoimento, à fl. 05, que no dia do fato, ao chegar em sua casa viu sua avó Mônica Gomes Veiga pedir para seu filho, o denunciado, repartir a comida corretamente, mas o mesmo estava embriagado e não gostou, por isso começou a ofender moralmente sua mãe, senhora Mônica e, em ato contínuo, desferiu um tapa nas costas da mesma, momento em que a vítima interveio, pedindo para o indiciado não agredir a avó, tendo este desferido um tapa no rosto da ofendida, o que fez com esta batesse a cabeça na janela e ficasse lesionada.

Prossegue a exordial do
Parquet
aduzindo, que a testemunha Elizangela Gomes Veiga, genitora da vítima, à fl. 04, relatou que no dia do fato estava em seu trabalho, quando a vítima chegou chorando e com a cabeça lesionada, dizendo que o acusado a havia agredido. Que na ocasião, a vítima relatou que o acusado estaria embriagado e desferiu um tapa na mãe dele que é sua avó, quanto então ele desferiu um tapa em seu rosto.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados nos autos, especialmente, pelos relatos da vítima.

Em razões recursais
, às

fls. 35/37, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição, ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões
, às fls. 39/40, o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Lobato Prado, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pelo apelante, devendo a sentença hostilizada ser confirmada em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da presente apelação, mantendo-se hígida a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Aduz a defesa, em tese única, que a absolvição do réu se impõe, ante a fragilidade probatória trazida aos autos, haja vista a inadmissibilidade de sua condenação com base, exclusivamente, em depoimento da vítima.

Em análise dos autos, observa-se que não assiste razão à defesa.

Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço.

Ademais, todos esses elementos probantes, colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, consoante se verifica pelo depoimento da vítima, à fl. 29, na sentença
a quo
, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo deu um tapa nas costas de sua mãe que é avó da ofendida, tendo ainda dado um tapa no rosto desta, que veio a bater com a cabeça na janela, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.

A testemunha Elizangela Gomes Veiga, consoante se verifica da sentença guerreada, à fl. 29v., ouvida como informante por ser irmã do acusado e mãe da vítima, declarou que embora não estivesse presente no dia do fato, recebeu a ofendida em seu trabalho com a cabeça sangrando, tendo esta lhe contado todo o ocorrido.

Em realidade, nos crimes contra a liberdade pessoal, como o verificado no caso sob exame, a palavra da vítima, como não poderia deixar de ser, prepondera sobre a do indiciado, especialmente quando este nada trouxe em sua defesa que o isentasse se sua ação delituosa, muito pelo contrário, pois confirma em seu interrogatório que empurrou a vítima e que esta veio a se machucar, enquanto não se vislumbra na ofendida desvio de personalidade, já que não acusaria um inocente da prática de um crime que não cometera, diferentemente de quem está sendo acusado que, em geral, não assume as reponsabilidades de seus atos.

Nesse sentido:
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO.
CRIME
DE
AMEAÇA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO, III, IV e VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar. Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido, apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
Acórdão: 199.827 - Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato. DJ 15/01/2019 - Data de Publicação: 18/01/2019
)
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. ART. 147, DO CP. ATIPICIDADE. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. PREPONDERÂNCIA DA
PALAVRA
DA VÍTIMA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Uma vez comprovado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, evidenciado está o necessário dolo da conduta; 2. No
crime

de
ameaça
e perturbação da tranquilidade praticado no contexto da lei Maria da Penha, a
palavra

da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, como é o caso da hipótese em comento, em que a vítima, em seu depoimento perante a autoridade judicial, expôs os fatos em conformidade com as demais provas e depoimentos prestados em juízo; 3. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher; 4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. (
Acórdão:
209.259. Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR.
Data de Julgamento:
31/10/2019.
Data de Publicação:
05/11/2019)

Assim sendo, diante de tudo que foi produzido até aqui, não há como deixar de reconhecer a existência do crime pelo qual fora o réu condenado e que a autoria recaia sobre ele, sendo o bastante para formar um conjunto probatório que, indubitavelmente, autoriza o decreto condenatório no caso em apreço, daí não há o que falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora